Tribunal: TJES
Processo: 5005450-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005450-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE MUNIZ CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005450-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE MUNIZ CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE MUNIZ CORDEIRO
,

acusado de praticar

os crimes tipificados no
art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II; art. 330; e art. 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal; além do art. 244-B do ECA e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa requereu a concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas. O impetrante negou a autoria delitiva do denunciado, arguiu que este possui condições pessoais favoráveis e alegou que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal; (ii) se não estariam presentes os indícios de autoria delitiva; (iii) se seria possível a substituição do acautelamento pelas medidas previstas no artigo 319 do CPP, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de Decidir

3. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Os indícios de autoria e materialidade delitiva restaram evidenciados na denúncia, com base nas documentações colacionadas, ao mesmo tempo em que a decisão do togado considerou o elevado risco para ordem pública gerado pela liberdade do paciente que, acompanhado de um menor de idade, teria efetuado disparos contra policiais militares e empreendido fuga, em alta velocidade, realizando manobras perigosas em vias públicas.

4. Inadequação da via eleita. A análise da negativa de autoria
exigiria exame aprofundado do arcabouço fático-probatório, sendo incompatível com o
writ
constitucional, caracterizado pela sua celeridade e ausência de dilação probatória.

5. Não cabimento de medidas cautelares menos gravosas.
As medidas previstas no artigo 319 do CPP seriam insuficientes para resguardar
a ordem pública, aplicação da legislação penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta da conduta debatida, que teria, supostamente, abrangido atentado contra a vida de agentes públicos, corrupção de um menor e contexto de elevado perigo social (troca de tiros, durante fuga em alta velocidade, com emprego de manobras perigosas).

IV. Dispositivo e Tese

6. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE MUNIZ CORDEIRO,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id.
18966200
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme id.
19325960
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005450-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE MUNIZ CORDEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE MUNIZ CORDEIRO,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados no
art. 121, § 2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II; art. 330; e art. 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal; além do art. 244-B do ECA e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega a defesa que os requisitos autorizadores da medida extrema não estariam presentes no caso concreto.

Ao mesmo tempo, nega a autoria delitiva do acusado, sob a perspectiva de que este não estaria armado e que teria fugido com intuito de se proteger.

Além disso, afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Por fim,
o suplicante requer a concessão da liberdade provisória e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 01 de fevereiro de 2026, por volta das 03h17min, na Avenida Bicanga, bairro Bicanga, município de Serra/ES, o denunciado LUIZ HENRIQUE MUNIZ CORDEIRO, em comunhão de desígnios e prévio ajuste com o adolescente Israel Ribeiro Gonçalves da Silva (17 anos), conduzia a motocicleta Honda CG 160 Fan, preta, com o sinal de identificação adulterado, em velocidade incompatível com a segurança da via, circunstância em que desobedeceu e resistiu à ordem de funcionário público, vide BU e termos de declarações em anexo.

Narram os autos, que nas condições de data e horário indicados, o denunciado LUIZ HENRIQUE, na companhia do menor Israel, encontrava-se próximo a um beco nas adjacências da Avenida Bicanga, momento em que, ao identificar a presença da viatura da PMES no local, empreendeu fuga, a fim de evitar eventual responsabilização penal.

A guarnição policial passou a acompanhar a motocicleta (Honda CG 160 Fan, preta, sem placa) conduzida pelo denunciado LUIZ HENRIQUE, que trazia em sua garupa o adolescente Israel. Durante a perseguição o denunciado realizou manobras extremamente perigosas, trafegando em alta velocidade e na contramão das vias, desobedecendo reiteradas ordens de parada dadas por sinais sonoros e luminosos.

Nesta circunstância, o adolescente Israel em união de desígnios com o denunciado LUIZ HENRIQUE, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência, ocasião na qual efetuou disparos de arma de fogo contra a viatura da Polícia, sendo certo que, após o confronto, o menor arremessou a arma de fogo em uma região de mata.

A perseguição estendeu-se até a Avenida August Saint Hilaire, onde o denunciado perdeu o controle da motocicleta em uma curva, colidindo violentamente contra o veículo Kia Sportage que estava estacionado no local. Após a colisão, LUIZ HENRIQUE ainda tentou, sem sucesso, desvencilhar-se de seu aparelho celular, arremessando-o em um bueiro, aparelho este, todavia, recuperado.

Na sequência, os agentes envolvidos na ocorrência, lograram êxito em identificar que a motocicleta conduzida pelo denunciado (Honda CG 160 Fan, preta), apresentava chassi adulterado, e estava sem placa de identificação e com a ignição violada.

Ante o exposto, o denunciado foi detido em estado de flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, para a adoção das providências de praxe.

De plano, restam evidentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, corroborados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), de id. 89708651, e pelos depoimentos dos policiais militares.

Inicialmente, declara o patrono que a restrição imposta contra o paciente não seria dotada dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, é relevante colacionar o seguinte trecho da decisão do Juízo
a quo
, de id. 89829702.

No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos
representação da Autoridade Policial e manifestação do Ministério Público
, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, bem como do artigo 310, §5º, inciso II, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Nessa perspectiva, fica claro que o posicionamento respeitou as diretrizes do artigo 312 do CPP, tendo apontado a gravidade concreta da prática delitiva, caracterizada pelo envolvimento de um menor de idade.

Simultaneamente, o togado explicitou a jurisprudência dominante acerca do tema, abordando a temática de maneira congruente com o artigo 313 do CPP, além de enfatizar o perigo concreto gerado pela liberdade do paciente.

Dito isso, é pertinente constatar que o paciente, além de ter empregado fuga (na contramão de vias públicas, em alta velocidade, realizando manobras perigosas e desrespeitando as ordens de parada) e executado alterações no veículo, também tentou desvencilhar-se de seu aparelho celular ao ser alcançado, almejando eliminar evidências.

Em outra esfera, o requerente afirma que o acusado não estava armado, e que este teria empreendido fuga objetivando proteger sua vida, diante de conduta irregular da polícia militar.

Porém, a análise desta tese exigiria exame aprofundado do arcabouço fático-probatório, sendo incompatível com o
writ
constitucional, caracterizado pela sua celeridade e impossibilidade de dilação probatória.

Em outro âmbito, sustenta a defesa que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e companheira grávida, além de ser primário.

Entretanto, é necessário destacar que condições pessoais favoráveis, sozinhas, não possuem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando presentes os requisitos necessários para o acautelamento.

Por último, o impetrante requer, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares menos gravosas, alegando que estas seriam suficientes.

Nesse contexto, há de se ressaltar a gravidade concreta da conduta discutida, que, além de tratar de suposto atentado contra a vida de agentes públicos, envolveu um menor de idade e situação de elevado perigo social (fuga em alta velocidade em via pública).

Assim, as medidas previstas no artigo 319 do CPP seriam insuficientes para resguardar
a ordem pública, aplicação da legislação penal e conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)